Tribunal: STF
Processo: RHC 106731
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Furto, na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), de um cartucho de tinta avaliado em R$ 25,70 (vinte e cinco reais e setenta centavos). Mínimo grau de lesividade. Ausência de periculosidade social da ação. Inexpressividade da lesão jurídica causada. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Recurso provido.



    1. Consoante se infere dos autos, o valor da res furtiva é diminuto (R$ 25,70), tendo o delito permanecido na esfera da mera tentativa. Embora ostente o recorrente em seu prontuário uma condenação transitada em julgado em 28/9/99 por latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal), pelo que se pode abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório, de lá para cá não teria existido nenhuma outra conduta desabonadora de sua personalidade, o que não dá azo a considerá-lo um infrator contumaz.



    2. O Ministro Celso de Mello, em análise extremamente oportuna, destacou que o princípio da insignificância tem como vetores “a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, DJ de 19/11/04). Partindo desse conceito, a realidade dos autos demonstra que tais vetores se fazem simultaneamente presentes, pois, não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, foi mínima a ofensividade da conduta do recorrente, não sendo reprovável o seu comportamento ao ponto de se movimentar a máquina judiciária.



    3. Recurso provido.